Tribunal: TJSP
Processo: 1006383-64.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006383-64.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO RODRIGUES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1006383-64.2020.8.26.0005 - São Paulo - T - Voto no 45.902
Voto no 45.902
Apelação Cível n.o 1006383-64.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Fernando Rodrigues Gonçalves
Apelado: Banco Safra S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Paula Narimatu de Almeida
CONTRATO BANCÁRIO. Valores debitados indevidamente do benefício
previdenciário do autor. Danos morais. Majoração devida. Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 80/82, de relatório adotado, que
considerou inexistente a relação jurídica inquinada na inicial, determinando à parte
autora a devolução do valor colocado à sua disposição, condenando o réu ao pagamento
de R$ 1.778,30 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apela o autor (fls. 85/90) pleiteando a majoração da indenização por
danos morais para R$ 20.000,00.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 93/97), manifestando-
se o apelado pela manutenção integral da sentença.
É o relatório.
O autor narrou na inicial que é beneficiário da pensão por morte,
registrada sob no 1706230190, tendo sido neste benefício descontado, inadvertidamente,
um valor referente à “Consignação Empréstimo Bancário”, no valor de R$ 49,50, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1006383-64.2020.8.26.0005 - São Paulo - T - Voto no 45.902
março de 2020. Desconhecendo a origem desse débito, o autor procurou uma das
unidades de atendimento do INSS, sendo orientado de que se tratava de contratação de
crédito consignado com o Banco Safra. Contudo, o autor nunca celebrou contrato de
empréstimo consignado com o réu, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência
do débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais.
Incontroversa a inexistência do débito, divergem as partes tão somente
em relação ao valor arbitrado a título de indenização.
Pois bem.
Patente a má prestação do serviço prestado pelo réu, representada pela
falha do seu sistema de segurança, uma vez que registrou tal empréstimo em nome do
autor sem a sua anuência, promovendo o desconto indevido de parcela em seu benefício
previdenciário.
E é o quanto basta para a configuração dos danos morais, pois, conforme
entendimento que tem prevalecido na Câmara, cabível referida verba, pois o desconto
indevido de proventos oriundos de benefício previdenciário é fato que afeta o lado
psíquico da pessoa, mormente quando há resistência no reconhecimento da falha e
demora desmedida na restituição dos valores.
Devida, pois, a indenização (ou compensação) pelos danos morais
suportados pelo autor.
E o valor de R$ 3.000,00 se mostra perfeitamente razoável e proporcional
diante das circunstâncias do caso, incabível, por outro lado, o valor pretendido pelo
apelante (R$ 20.000,00).
Como ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a indenização não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1006383-64.2020.8.26.0005 - São Paulo - T - Voto no 45.902
pode ser “Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva” (Responsabilidade Civil, no 49, p. 67, 1989).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para majorar o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator